Tribunal: STF
Processo: ARE 1451945
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS RECEBIDAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.100. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Primeira Turma Recursal do Paraná que reconheceu a exigibilidade da cobrança de contribuição previdenciária incidente sobre o adicional de insalubridade e as horas extras.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o juízo de origem contrariado os §§ 2º e 12 do art. 40, o inc. IV do art. 150, o art. 195 e o § 11 do art. 201 da Constituição da República.



    Assevera que, “na hipótese vertente dos autos, é preciso restar clarificado que o interesse em agir da presente ação ordinária é postular, em essência, a repetição de indébito dos valores indevidamente descontados dos vencimentos da recorrente a título de contribuição previdenciária sobre o valor pago a título horas extras prestadas pelos substituídos, diante do recente julgamento do plenário do STF em sede de repercussão geral no âmbito do STF no RE 593.068 (Tema 163)” (fl. 12, e-doc. 43).



    Afirma que sua pretensão se apoia na tese do Tema 163 da repercussão geral, in verbis:



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade” (STF, Plenário, j. 11.10.2018, ata de julgamento publicada em 22.10.2018, DJE 224)” (fl. 15, e-doc. 43).



    Sustenta que, “como diz sua própria nomenclatura, é valor ADICIONAL, não sendo incorporável aos proventos do servidor e, consequentemente, não integra cálculo para aposentadoria, motivo pelo qual não deve incidir contribuição previdenciária sobre o mesmo” e que “o direito ao recebimento de adicional de insalubridade cessa quando eliminado os fatores que deram causa a sua concessão. Por essa razão, o adicional não se incorporará aos proventos da aposentadoria” (fls. 16-17, e-doc. 43).



    Argumenta, ainda, que:



    “(...) suporta indevidamente descontos de valores à título de contribuição previdenciária sobre seus adicionais, deixando a fonte pagadora de levar em consideração as seguintes circunstâncias, a saber: A uma: os valores pagos a título de adicional de insalubridade, horas extras e terço constitucional de férias não representam ganho habitual dos servidores públicos; A duas: os valores pagos a título de adicional de insalubridade, horas extras e terço constitucional de férias possuem natureza indenizatória/compensatória; A três: os valores pagos a título de adicional de insalubridade, horas extras e terço constitucional de férias não se incorporam à remuneração do servidor público na aposentadoria, não tendo, portanto, natureza remuneratória” (fls. 18-19, e-doc. 43).



    Pede o provimento do recurso “para declarar a inexigibilidade da CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, HORAS EXTRAS e TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS” (fl. 36, e-doc. 43).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido porque, “não se fazendo presente a preliminar de repercussão geral ou sendo deficiente sua fundamentação, o recurso não merece trânsito” (fl. 6, e-doc. 47).



    Neste agravo, a agravante sustenta ter a matéria repercussão geral reconhecida no Tema 163 e que a demonstração da questão se deu de forma satisfatória (e-doc. 49).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Afasta-se o fundamento da decisão agravada, pois o recurso extraordinário traz preliminar de repercussão geral suficientemente fundamentada. 



    Todavia, a superação desse óbice não aproveita à agravante.



    6. Registre-se, inicialmente, a ausência de similitude entre a questão trazida no presente recurso e aquela analisada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.068, paradigma do Tema 163 da repercussão geral.



    Neste recurso, a recorrente, servidora municipal regida pelo Regime Geral da Previdência Social, pretende a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre o adicional de insalubridade, as horas extras e o terço constitucional de férias. Naquele outro, objeto do Tema 163, apesar de a discussão referir-se também à incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas semelhantes, tratava-se de servidor público vinculado a regime previdenciário próprio.



    7. Neste caso, a Turma Recursal de origem assentou:



    “(...) em relação às verbas recebidas pela parte autora a título de adicional de férias, sua pretensão procede. No que diz respeito ao terço constitucional incidente sobre as férias regularmente fruídas pelo trabalhador, a jurisprudência desta Turma encontra-se pacificada no sentido de reconhecer a não incidência da contribuição previdenciária.



    (...) Por outro lado, ressalvada a minha posição pessoal, esta Turma Recursal pacificou na sessão de julho de 2.20 o entendimento de que o raciocínio supra não se aplica aos serviços extraordinários, conforme precedente relevante cuja ementa possui o seguinte conteúdo:



    ‘TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TEMA 163 DO STF. INAPLICABILIDADE AO SERVIDOR PÚBLICO SUBMETIDO AO REGIME CELETISTA (RGPS). TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃOINCIDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO-INCIDÊNCIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS E ADICIONAL NOTURNO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ENTENDIMENTO DO STJ NO RESP Nº 1.358.281/SP, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)’



    Sendo assim, impõe-se a reforma parcial da sentença, com o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança da contribuição previdenciária do segurado empregado público (art. 20 da Lei 8.212/91) incidente sobre o 1/3 de férias e o adicional de insalubridade” (fls. 2-4, e-doc. 13).



    Posteriormente, a mesma Turma Recursal, em juízo de retratação determinado pela Turma Nacional de Uniformização (e-doc. 31), decidiu:



    “No que diz respeito à contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, ‘diante da natureza remuneratória, incide contribuição previdenciária sobre as verbas relativas aos adicionais de horas extras, noturno, periculosidade, insalubridade e de transferência’ (AgInt no REsp n. 1.903.741/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 31/08/2021). 



    Ademais, a Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, por ocasião do julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 5000025-95.2020.4.04.7139 (rel. ANTONIO FERNANDO SCHENKEL DO AMARAL E SILVA, j. em 22/10/2021), fixou tese no sentido de que incide contribuição previdenciária para o Regime Geral de Previdência Social sobre o adicional de insalubridade: (...).



    Com isso, impõe-se a adequação do acórdão anteriormente proferido, a fim de que seja reconhecida a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, passando-se a julgar improcedente o pedido da parte autora neste ponto. (...)



    Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.230.957/RS (recurso repetitivo), fixou o entendimento de que, ‘em relação ao adicional de férias concernente às férias gozadas, tal importância possui natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da empresa)’ (REsp 1230957/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 18/03/2014).



    Mesmo tratando da cota patronal, é certo que o fundamento utilizado pelo STJ foi o reconhecimento da natureza indenizatória/compensatória da verba, o que, forçosamente, repercute na contribuição do trabalhador. 



    Porém, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 985 da repercussão geral, assentou a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias gozadas, fixando a seguinte tese: ‘É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias’. (...)



    Todavia, não foi este o entendimento que prevaleceu nesta Turma Recursal. De fato, em recente julgamento, a maioria deste Colegiado reafirmou a posição no sentido de que a tese jurídica assentada no Tema 985 do STF, por ter sido firmada a partir de processo em que se discutia a contribuição patronal, não é aplicável à contribuição do empregado (p. ex. (RECURSO CÍVEL Nº 5007196-26.2020.4.04.7003, 1ª Turma Recursal do Paraná, Juíza Federal MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, POR MAIORIA, JUNTADO AOS AUTOS EM 27/01/2022). (...)



    Assim, em respeito à posição majoritária deste Colegiado, deixo de adequar o acórdão em relação à contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, nos termos da fundamentação supra. Portanto, em juízo de retratação, o acórdão anteriormente proferido deve ser adequado apenas com relação à contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, para o fim de reconhecer a incidência do tributo sobre tal rubrica” (fls. 3-8, e-doc. 43).



    8. Tem-se, portanto, que após o juízo de adequação, a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre o terço constitucional de férias foi mantida, razão pela qual a agravante carece do necessário interesse recursal em relação a essa questão. 



    9. Quanto ao adicional de insalubridade e às horas extras, a controvérsia foi decidida com fundamento em precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado com base na natureza jurídica das verbas. 



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.260.750-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral e ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (Tema 1.100 da repercussão geral):



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (DJe 15.9.2020).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ART. 22, I, DA LEI 8.212/91. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS PERCEBIDAS PELO EMPREGADO. HABITUALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.100. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do ARE 1.260.750-RG, Tema 1100, fixou tese no sentido de que: ‘É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.’ 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.358.035-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. HABITUALIDADE. FOLHA DE SALÁRIO. TEMA 1.100. DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.260.750. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, deve ser observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.260.750 (Tema 1.100), no qual se decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria (infraconstitucionalidade). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.370.843-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.5.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Férias gozadas. Tema nº 985. Adicionais de insalubridade, periculosidade e adicional noturno. Tema nº 20. Verbas remuneratórias. Folha de salários. Ganhos habituais. Incidência. Adicional de quebra de caixa e auxílio-alimentação. Natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, em sede de repercussão geral (Tema nº 985), a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas e do terço constitucional, ante a habitualidade e o caráter remuneratório da totalidade do que percebido no mês de gozo das férias. 2. O Tribunal Pleno, em sede de repercussão geral (Tema nº 20), fixou a tese de que ‘a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998’. Desse modo, é válida a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas, adicionais de insalubridade, periculosidade e trabalho noturno, cuja natureza de contraprestação ao trabalho habitual prestado é patente. 3. A jurisprudência da Corte afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência de contribuição previdenciária. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (Súmula nº 512/STF)” (RE n. 1.103.461-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO"  (ARE n. 1029179-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.6.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932, o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



     



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora